Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se da Pet 12.100/DF, na qual, em 18/2/2025, a Procuradoria-Geral da República denunciou MÁRIO FERNANDES pelos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 1.011). 



    O requerente, MÁRIO FERNANDES, foi notificado pessoalmente em 19/2/2025 para oferecer a resposta à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/90 (eDoc. 1.096).



    Em 26/2/2025, a Defesa de MÁRIO FERNANDES apresentou manifestação argumentando que não teve acesso à íntegra das provas e formulou os seguintes requerimentos:



    “a. Suspensão do processo até integral encerramento das diligências em curso garantindo-se, ainda, nesta medida, acesso integral aos autos do processo – a todos os elementos de informação em sua inteireza; 



    b. Seja DEFERIDO por Vossa Excelência o levantamento do sigilo de qualquer outro expediente investigatório e consequente material de provas produzido pela Polícia Federal; e 



    c. Seja DEFERIDO a concessão de prazo em dobro, medida não resulta em qualquer prejuízo ou atraso na tramitação do processo, prestigiando-se por essa Corte Suprema, o direito fundamental ao exercício de defesa – no plano material.”



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão à Defesa de MÁRIO FERNANDES.



    Em 9/2/2024, nos termos da SV 14, deferi o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos desta Pet 12.100/DF aos advogados regularmente constituídos por MÁRIO FERNANDES (petição STF nº 17.720/2024), para conhecimento das investigações a ele relacionadas, ressalvado o acesso às diligências em andamento (HC 88.190, Rel. Min. CÉZAR PELUSO, Segunda Turma, DJ de 6/10/2006).



    Além disso, em 26/11/2024, retirei o sigilo da presente investigação, determinando a digitalização integral desta PET 12100/DF (18 volumes) e das seguintes investigações citadas no relatório final da Polícia Federal e que serão alocadas como anexos, Inq. 4.874/DF (966 eDocs.), Pet 9.005/DF (anexo 70 do Inq. 4.781 7 volumes), Pet 11.085/DF (1 volume), Pet 12.080/DF (1 volume) e Pet 13.236/DF (3 volumes), deferindo, mais uma vez, os pedidos de vista realizados por diversos outros investigados.



    Uma simples consulta ao andamento processual da presente investigação demonstra que os advogados constituídos pelo investigado MÁRIO FERNANDES sempre tiveram total acesso aos autos, inclusive podendo retirar cópias e com ciência dos despachos proferidos nestes autos, até mesmo antes do levantamento do sigilo da investigação: 



    18/3/2024 – Ciência – Em 15/3/2024. Mário Fernandes, na pessoa do advogado Danilo Ribeiro.



    22/11/2024 – Ciência – Em 22/11/2024: pela advogada Ingrid Cristina Pacheco Ferreira dos Santos, OAB/DF 72.084, constituída por Mário Fernandes.



    26/11/2024 – Ciência – Em 26/11/2024: pela advogada Ingrid Cristina Pacheco Ferreira dos Santos, OAB/DF 72.084, constituída por Mário Fernandes.



    Da mesma maneira, em relação aos autos da Pet 11.767/DF, na qual foi homologado o acordo de colaboração premiada nº 3490843/2023.0070312 CGCINT/DIP/PF, firmado entre a Polícia Federal e MAURO CÉSAR BARBOSA CID, determinei o levantamento do sigilo dos referidos autos, com sua imediata digitalização e publicidade, com ampla disponibilização ao ora requerente. 



    A providência determinada foi efetivada pela Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE, conforme certificado naqueles autos em 19/2/2025 (eDoc. 79), não havendo qualquer impedimento de acesso.



    Em cota que acompanhou a Denúncia, a Procuradoria-Geral da República requereu a concessão de acesso às defesas dos denunciados excepcionadas eventuais diligências em curso aos elementos informativos constantes das Petições n. 9.842, 11.108, 11.552, 11.781, 12.159, 12732, 13.236 e da Ação Penal n. 2417, que instruíram a denúncia oferecida. 



    Em Despacho proferido em 19/2/2024, salientei que as Pets 9.842, 13.236 e a AP 2.417 são públicas, com total e plena possibilidade de acesso aos denunciados e, nos termos da SV 14, autorizei às Defesas de todos os denunciados ao amplo acesso às PETs 11.108, 11.552, 11.781, 12.159, 12.732, para pleno conhecimento das investigações relacionadas aos denunciados, ressalvado o acesso às diligências em andamento.



    Nesse aspecto, citados autos foram digitalizados e encontram-se disponíveis nos termos regimentais.



    Foi autorizado e publicizado, inclusive, o amplo acesso a todos os vídeos e mídias eletrônicas juntadas aos autos.



    Saliente-se, ainda, que os requerimentos formulados para devolução do prazo para resposta prévia ou prazo em dobro, carecem de qualquer previsão legal, pois a legislação prevê o prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/90 e no art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Dessa maneira, sendo pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que o denunciado se defende dos fatos que lhe são imputados na denúncia, com todos os elementos de prova apontados pelo Ministério Público juntados aos autos e à disposição da defesa (HC 241.179 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 14/6/2024; HC 207.127 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 9/11/2021; HC 119.264, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 5/6/2014; HC 83.335, Rel. Min. ELLE GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19/12/2003), nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno, INDEFIRO OS REQUERIMENTOS formulados por MÁRIO FERNANDES. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente